Tribunal: TJMT
Processo: 1066460-97.2022.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066460-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARIA CAROLINE SOUZA DA SILVA - CPF: 057.126.011-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPARCIAL PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 40.911.633/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OBRA PÚBLICA DE DRENAGEM. ESCAVAÇÃO RENTE A ALICERCE SEM CONTENÇÃO. DESABAMENTO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR E FORA DOS PADRÕES TÉCNICOS. CULPA CONCORRENTE CORRETAMENTE RECONHECIDA NA ORIGEM (REDUÇÃO DE 50% DOS DANOS MATERIAIS). DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DA ÚNICA MORADIA E DESABRIGO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARIA CAROLINE SOUZA DA SILVA. O Juízo de origem condenou o ente público ao pagamento de R$ 21.210,00 a título de danos materiais (aplicando redutor de 50% por culpa concorrente) e R$ 9.000,00 por danos morais.

2. Em suas razões recursais, o Município busca a reforma integral da sentença, sustentando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que a residência desabou unicamente por ter sido construída de forma irregular, à beira de um córrego e em desacordo com normas técnicas de engenharia (sem ART/RRT). Subsidiariamente, argumenta a inexistência de dano moral in re ipsa e requer a redução dos valores indenizatórios para evitar enriquecimento sem causa.

3. A responsabilidade civil do Estado em decorrência de omissão ou falha na execução de obras públicas pauta-se na teoria da responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível a demonstração da conduta (negligência, imprudência ou imperícia), do dano e do nexo de causalidade.

4. O contexto fático-probatório, notadamente o Laudo Pericial de Engenharia Civil (ID 303046400), foi conclusivo ao atestar que o desabamento da residência ocorreu devido à imprudência na execução da obra pública. O expert destacou que a escavação profunda, realizada de forma rente à fundação do imóvel e sem qualquer tipo de estrutura de contenção, fez com que o solo perdesse sua resistência e transmitisse impactos mecânicos/vibrações letais à estrutura da casa.

5. Embora o laudo também tenha constatado que o imóvel da Autora foi edificado com falhas construtivas (tijolos inadequados na base e falta de proteção mecânica/projeto estrutural), tal fato não afasta o nexo de causalidade nem configura culpa exclusiva da vítima. A Administração Pública, ciente da existência de ocupações no local, iniciou obra de grande impacto sem adotar as cautelas necessárias, tais como contenção do solo, vistoria prévia ou mesmo a notificação e remoção preventiva dos moradores em área de risco.

6. Resta evidente a concorrência de causas para a ocorrência do evento danoso: de um lado, a imprudência do ente municipal na execução da obra; de outro, a fragilidade preexistente da construção particular. Diante disso, andou bem a sentença ao aplicar a regra do art. 945 do Código Civil, reconhecendo a culpa concorrente e reduzindo a indenização por danos materiais em 50% (cinquenta por cento), o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

7. No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela Recorrida suplanta a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A perda abrupta e traumática da única moradia, com a destruição de seus bens pessoais e o desamparo decorrente da negligência estatal, configura dano moral manifesto e in re ipsa, violando o direito fundamental à moradia.

8. O quantum indenizatório a título de danos morais, fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar o infortúnio sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito, já levando em consideração o contexto da culpa concorrente.

9. Dessa forma, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto e avaliou de forma escorreita o acervo probatório, razão pela qual não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, isento de custas processuais.

12. É como voto.

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026